Tribunal: TJMT
Processo: 1002126-57.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002126-57.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EDILSON LUIZ ZIEMANN JUNIOR - CPF: 058.061.939-77 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO TAQUARI (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO TAQUARI (IMPETRADO), HEMILAN APARECIDA TAVARES - CPF: 074.628.869-79 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
1.
PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA –
ÉDITO SEGREGATÍCIO

ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO NA NECESSIDADE DE SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E GARANTIR A EXECUÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE FIXADAS
–
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADO – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – SEGREGADO QUE RESPONDE A OUTROS INQUÉRITOS POLICIAIS –
RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA
– INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 06 DA TCCR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

A decretação da prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com o que determinam os artigos 312 e 313, inciso III, do Código de Processo Penal, uma vez que a autoridade judicial se utilizou de argumentos suficientes e concretos para justificar a utilização da medida de exceção, como a gravidade concreta da conduta, a fundada possibilidade de reiteração da conduta e a insuficiência das medidas protetivas de urgência, ora descumpridas.

2.

Uma vez constatada a imprescindibilidade da constrição cautelar para salvaguardar a ordem pública – nesta inseridas a integridade física e psíquica da vítima -, resta inviável a revogação da medida constritiva ou sua substituição por restrições menos severas, a despeito dos predicados pessoais favoráveis eventualmente ostentados pelo segregado, nos termos já assentados pela jurisprudência consolidada desta eg. Corte de Justiça.

3.

A teor do que preconiza o art. 286, §6º do CPP, a necessidade do claustro provisório para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de restrições menos severas à liberdade de locomoção do indivíduo; mormente no caso em apreço, em que identificada o risco evidente de que, acaso colocado, encontre estímulos para novamente infringir o ordenamento jurídico.

4.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT,
que decretou a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos de n.º 1000078-43.2022.8.11.0092 (PJe), em razão da suposta prática dos crimes de
lesão corporal em contexto de violência doméstica
, perpetrados em face de
Hemilan Aparecida Tavares
.

Após contextualizar os fatos, o subscritor do
writ
sustenta a
ilegalidade
da prisão preventiva imposta ao paciente, sob o prisma da
ausência dos requisitos legais insculpidos no art. 312 do CPP
, destacando, quanto ao
fumus comissi delicti
, que os indícios de
materialidade
e a
autoria
do crime de lesão corporal não ficaram demonstrados, pois a narrativa da vítima é confusa, já que ela teria afirmado que não se recordava das agressões; além disso, a ofendida se recusou a realizar o exame de corpo de delito e demonstrou desinteresse em requerer medidas protetivas de urgência contra o réu.

Ademais, no que diz respeito ao
periculum libertatis
, sustenta que não há nos autos indícios que demonstrem que o agente possua periculosidade acentuada que indique que voltará a praticar novos delitos, mesmo porque o paciente é pessoa em situação de rua e não ostenta outras condenações em seu desfavor.

Por tudo o que expõe, o firmatario do remédio heroico requer a concessão
in limine
da ordem, para o fim de revogar a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. E,
no mérito
, vindica a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, com a concessão em definitivo do
writ.

A ordem veio munida com a documentação eletrônica anexada do ID 117695460 ao ID 117695462.

A
tutela de urgência
reclamada foi apreciada e
indeferida

(ID 118181959); e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio dos documentos digitais registrados no ID 118373497.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem (ID 120740970).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai dos autos eletrônicos que no dia 06 de fevereiro de 2022, por volta das 11h15min, o favorecido nessa ordem ofendeu a integridade física de sua companheira, com a qual convive maritalmente por aproximadamente 09 (nove) meses, ocasionando-lhe lesões corporais, razão pela qual a Polícia Militar foi acionada e efetuou a prisão em flagrante do acusado.

Durante a audiência de custódia, realizada no dia 07 de fevereiro de 2022, o magistrado
a quo
homologou o auto de prisão em flagrante, convertendo-o em prisão preventiva, permanecendo o paciente segregado desde então, destacando que
o acusado é contumaz na prática de delitos desta natureza, visto que foi preso em flagrante por ter agredido fisicamente a mesma vítima
Hemelan Aparecida Tavares
, no dia 02/02/2022, conforme APF nº 1000001-34.2022.8.11.0092, sendo posto em liberdade provisória, mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não foram suficientes para reprimi-lo, já que poucos dias depois agrediu novamente a vítima.

Diante desses fatos, exsurge inconformado alegando que a manutenção do ergástulo configura evidente constrangimento ilegal, nos termos já relatados.

Feitos tais apontamentos, passo a analisar as teses arguidas na presente impetração.

1.

Das alegadas carência de fundamentação idônea e ausência dos requisitos para a decretação da prisão preventiva.

Como é cediço, em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

No caso dos autos, presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação provisória, afinal, configurada a hipótese de admissibilidade insculpida no
art. 313, inc. III do CPP
, porquanto mesmo após devidamente cientificado acerca das medidas protetivas de urgência fixadas em seu desfavor nos autos de n.º
1000001-34.2022.8.11.0092
, o increpado optou por descumpri-las, voltando a atentar contra a integridade física e psicológica de sua ex-companheira.

Demais disso, no que concerne ao
fumus comissi delicti
, forçoso reconhecer que encontra respaldo no auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e pelas declarações colhidas na repartição policial (ID 117695461), a consubstanciar
prova da materialidade delitiva
e
indícios
suficientes
de autoria
, não sendo despiciendo rememorar que
para a decretação da prisão preventiva bastam
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque, não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade exige o revolvimento do acervo probatório, de todo incompatível com a estreita via eleita; sendo este, inclusive, o entendimento uniformizado da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício, materializado no
Enunciado Orientativo n.º 42
,
verbis
:

“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Ademais, verifica-se que o paciente foi denunciado e
a exordial acusatória devidamente recebida
pela d. autoridade judiciária de primeiro grau, instaurando-se a
ação penal n.º 1000085-35.2022.8.11.0092,
o que reforça a conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação – e com mais razão o
fumus comissi delicti
indispensável à prisão preventiva; mesmo porque,
não se revela adequado proceder em sede de
habeas corpus
a indagações de caráter eminentemente probatório, mormente quando se busca discutir elementos fáticos subjacentes à causa penal
.

Por sua vez, quanto ao
periculum libertatis
, verifico que o MM. Juiz de primeiro grau justificou a decretação e manutenção da custódia para
salvaguardar a ordem pública
, notadamente diante do risco eminente de
reiteração delitiva
do acusado, demonstrado pelo descumprimento das medidas protetivas de urgência determinadas nos autos nº
1000001-34.2022.8.11.0092,
tornando seu recolhimento ao cárcere imprescindível para o
resguardo da integridade física e psíquica da vítima
.

Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada em argumentos concretos capazes de justificar a utilização da medida de exceção, afigurando-se inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidencia a insuficiência das providências menos gravosas, haja vista a
evidente incapacidade do paciente em cumprir ordens judiciais
, não havendo falar, portanto, em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a revogação do encarceramento.

Trilhando idêntico caminho, manifestaram-se os Tribunais Superiores:

“Agravo regimental em habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. violação ao princípio da colegialidade. Inocorrência. Prisão preventiva determinada após o descumprimento reiterado de medidas protetivas e com base em dados objetivos da causa. Inexistência de razão para a concessão da ordem de ofício. Agravo regimental a que se nega provimento. (...)
3. Inexiste razão para a concessão da ordem de ofício se a prisão preventiva do agravante só foi determinada após o descumprimento de anterior medida protetiva aplicada pelo Juízo de origem e o decreto de prisão refere-se textualmente à gravidade concreta dos fatos, à forma de execução dos delitos e às reiteradas agressões e ameaças à vítima como indicativos da necessidade da prisão para o resguardo de direito de terceiro.
4. Agravo regimental desprovido.
(STF - HC 121662 BA Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO Julgamento:13/05/2014 Órgão Julgador: Primeira Turma Publicação: DJe-199 DIVULG 10-10-2014 PUBLIC 13-10-2014). Grifei.

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - AMEAÇA.PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DESCUMPRIMENTO REITERADO DAS MEDIDAS PROTETIVAS IMPOSTAS E AMEAÇAS CONTRA A VIDA E À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. RECURSO DESPROVIDO. (...) /
No caso dos autos, presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam demonstrada a periculosidade do recorrente e a gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciadas pelo reiterado descumprimento das medidas protetivas de urgência impostas, continuando o
acusado a ameaçar e agredir a vítima por não aceitar o término do relacionamento.

Noutro ponto, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não impede a decretação da prisão preventiva, notadamente se há nos autos elementos suficientes para justificar a cautela.

Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar sua revogação. Recurso desprovido.”
(RHC 95.986/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 02/05/2018). Grifei.

Ademais, na contramão do que sustenta o impetrante, o simples fato de o segregado ser, tecnicamente, primário não é o bastante para garantir-lhe a liberdade, visto que tal condição não é suficiente para afastar o perigo que representa à sociedade e/ou aos meios e fins do processo; e, na linha intelectiva dessa Corte de Justiça, condições pessoais favoráveis “
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
vide
: Enunciado nº 43 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 do e. TJMT).

Não bastasse isso, como já destacado, o paciente já havia sido preso anteriormente pela suposta prática de crimes da mesma natureza, perpetrados em face da mesma vítima,
a gerar um risco concreto de que, uma vez em liberdade, volte a delinquir, causando insegurança à vítima e ao meio social, o que de pronto justifica a mantença de seu recolhimento provisório ao cárcere.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
a aparente contumácia delitiva do agente, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública
. Vejam-se os seguintes precedentes,
in verbis
:

“
Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.”
(
RHC 114.454/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020). Destaquei.

“
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA
. REINCIDENTE ESPECÍFICO. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.
2. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente tiver maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.

[...] 5. Ordem denegada.”
(
HC: 551723 SP 2019/0373342-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 18/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2020). Grifei.

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada neste e. Sodalício, materializada no
Enunciado Orientativo n.º 06
da TCCR/TJMT,
in verbis:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.º 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017) - negritei.

Via de consequência,
não encontro motivos para substituir a prisão preventiva
por quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
, porquanto, conforme já consignado,
a segregação preventiva do beneficiário do
writ
se apresenta
necessária
,
adequada
e proporcional, como forma de assegurar a incolumidade da vítima e da coletividade, sendo certo que, uma vez
verificada a imprescindibilidade da custódia, descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas, já que
a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social. Veja-se:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Nesse sentido, colho ainda a lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Bem assim, conforme o disposto no art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois “
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública
” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019) – negritei.

Deste modo, tenho por legal, adequada e proporcionalmente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à gravidade concreta da conduta perpetrada pelo agente e à periculosidade social deste, tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia, na falta de seus pressupostos e requisitos legais, tampouco em desproporcionalidade da medida adotada em 1º grau.

Desta feita, não vislumbro razões aptas a ensejar a revogação da constrição cautelar imposta ao favorecido nessa ordem, porquanto apresenta-se legal, adequada e proporcional ante a indispensabilidade para a
salvaguarda da segurança pública
, ao que se soma a inocuidade das providências acautelatórias menos severas.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
EDILSON LUIZ ZIEMANN JUNIOR
,
mantendo seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022